Tribunal: TJBA
Processo: 8155496-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155496-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA CHAGAS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AFASTAMENTO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES STJ. MORA DESCARACTERIZADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DA NORMALIDADE CONTRATUAL. TARIFAS. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELO BANCO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Constatada a abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada contratualmente, possível sua revisão para ajustá-la à taxa média praticada pelo mercado, regulada pelo BACEN, à época da contratação. Cabível, na hipótese, o ajuste do contrato à taxa média de mercado.

2. Tarifa de Cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato. Serviços efetivamente prestados. Validade da cobrança. Sentença mantida neste ponto.

3. Pleito de afastamento da mora cabível, diante do reconhecimento da abusividade nos encargos da normalidade contratual. Precedentes.

4. Danos morais. Ausência. O mero descumprimento contratual ou reconhecimento da abusividade dos encargos não enseja, por si, o direito à reparação moral.

5. Reforma parcial da sentença, para limitar a taxa de juros à média de mercado, afastar a mora contratual diante da abusividade evidenciada nos encargos, e determinar a devolução dos valores pagos a maior na forma simples dos valores pagos indevidamente, permitida a compensação.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8155496-96.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante,
EDNALVA CHAGAS NASCIMENTO
,

e, como apelado,
BANCO SAFRA S/A
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação,

reformando a sentença, em parte,

para limitar a taxa de juros à média de mercado, afastar a mora contratual diante da abusividade constatada nos encargos da normalidade contratual, e determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator